Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-72.2018.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008361-72.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.432.293/0001-41 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), GILSON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 570.772.821-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que se dá apenas quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução, cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, reconheço a legitimidade da dívida exequenda.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §1º do CPC
”.

Os apelantes alegam excesso de execução, pois o “
apelado se utilizou da aplicação de Juros moratórios no montante de 125% ao ano, correção pela CDI e ainda 2% de multa moratória
”, quando deveriam incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Aduzem a “
ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios
”, visto que ultrapassam a taxa de mercado.

Afirmam que no caso é vedada a capitalização de juros em virtude da irregularidade do Contrato, uma vez que contém cláusulas abusivas.

Dizem também que nestes autos não pode ser utilizada a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, e sim a Súmula 121/STF.

Contrarrazões no ID. 216463199.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Excesso de execução

Os percentuais indicados pelos apelantes não são os que constam nas Memórias de Cálculos apresentadas na Ação de Execução. Confira-se:

Previsão contratual
CCB B42430164-2
(ID. 216463181 – p. 49):

Tarifa de liquidação antecipada: 57,536% ao ano - 3,86% ao mês.

Encargos moratórios: 125,823% ao ano.

Correção: CDI.

Multa moratória: 2%.

Cálculo da execução
(ID. 216463181 – p. 67):

Previsão contratual CCB
B42430099-9

(ID. 216463181 – p. 61):

Tarifa de liquidação antecipada: 59,36584% ao ano - 3,96% ao mês.

Encargos moratórios: 125,000015% ao ano.

Correção: CDI.

Multa moratória: 2%.

Cálculo da execução
(ID. 216463181 – p. 69):

Previsão contratual CCB
B32431853-0

(ID. 216463181 – p. 78):

Tarifa de liquidação antecipada: 39,45186% ao ano - 2,81% ao mês.

Encargos moratórios: 125,000015% ao ano.

Correção: CDI.

Multa moratória: 2%.

Cálculo da execução
(ID. 216463181 – p. 81):

Portanto, ainda que o Contrato permitisse a aplicação de encargos e correções maiores, na origem não foi o que aconteceu, de modo que a sentença está correta ao consignar que a taxa de juros adotada “
não caracteriza abuso capaz de violar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nem os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato”
, especialmente porque o apelante não se desvencilhou de seu ônus probatório demonstrando, por exemplo, quais os equívocos ou as desvantagens dos cálculos.

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp. 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 21-6-2021, DJe de 1º-7-2021).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 3,86%, 3,96% e 2,81% ao mês, enquanto as taxas médias de mercado nos períodos foram de 2,52%, 2,43% e 2,43% ao mês. Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar excesso. Logo, deve ser mantido o percentual convencionado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi estipulado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Sobre a matéria:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024